Tribunal: STF
Processo: HC 184814
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RÉU FORAGIDO E REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do ‘habeas corpus’ é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
    3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do ‘in dubio pro societate’. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o ‘jus accusationis’ do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.
    4. A denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.
    5. Hipótese em que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denúncia.
    6. No caso em exame, verifica-se a existência de justa causa para a persecução penal, consubstanciada nas provas produzidas no procedimento investigativo, instaurado a partir de informação de ‘que seis integrantes da organização criminosa autodenominada ‘Primeiro Comando da Capital’ – PCC teriam praticado um roubo em um posto de gasolina’ na cidade de São Paulo, ‘bem como outro roubo a caixa eletrônico na zona sul da Capital seria praticado no dia 09 de fevereiro daquele ano’ (2015). Deferido pedido de interceptações telefônicas, foram ‘revelados os detalhes da facção, de sua organização estrutural e divisão de tarefas’.
    7. Ao contrário do alegado pela defesa, a imputação feita ao paciente não decorre de abstrações e suposições do ‘Parquet’, mas sim do conjunto probatório amealhado no inquérito, por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas, que demonstram a atribuição do paciente na organização criminosa, expandindo sua atuação no Estado da Bahia, através da prática de roubos, tráfico de drogas e de armas, motivo pelo qual deve prosseguir a persecução criminal, cuja existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal.
    8. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    9. A prisão cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, integrante de organização criminosa conhecida como ‘Primeiro Comando da Capital (PCC)’, voltada para o cometimento de diversos crimes de roubo, tráfico de drogas, posse e porte de arma de fogo, com ramificação no Estado da Bahia.
    10. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ’a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).
    11. Consoante afirmado pelo Juízo de primeiro grau,  o paciente é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, o que justifica a medida excepcional  para se evitar a reiteração criminosa, nos termos do inciso II do art. 313 do CPP.
    12. ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).
    13. A medida constritiva é reforçada, ainda, pela garantia de aplicação da lei penal e da instrução probatória, tendo em vista que o paciente permanece foragido do distrito da culpa.
    14. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal. Julgados nesse sentido.
    15. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 481.541/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, “(...) a imediata cassação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o trancamento da ação penal ajuizada, por ausência de justa causa” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no tema ora em análise.
    Cabe ter presente, desde logo, no tocante ao pretendido trancamento da ação penal, que a denúncia que contiver todos os elementos essenciais  à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício nulificador da inépcia, pois permitirá ao réu a  exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    O exame dos autos permite reconhecer, consideradas as premissas que venho de mencionar, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar esse ponto específico da impetração, deixou evidenciado, sem qualquer dúvida, que a peça acusatória ora questionada contém os elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do CPP:
    “Em verdade, a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).
    No caso em exame, tendo havido a narração de fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denúncia, forçoso reconhecer que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal.
    Outrossim, do exame da denúncia, verifica-se a existência de justa causa para a persecução penal, consubstanciada nas provas produzidas no procedimento investigativo, instaurado a partir de informação de ‘que seis integrantes da organização criminosa autodenominada ‘Primeiro Comando da Capital’ – PCC teriam praticado um roubo em um posto de gasolina’ na cidade de São Paulo, ‘bem como outro roubo a caixa eletrônico na zona sul da Capital seria praticado no dia 09 de fevereiro daquele ano’ (2015). Deferido pedido de interceptações telefônicas, foram ‘revelados os detalhes da facção, de sua organização estrutural e divisão de tarefas’.
    Narra ainda a exordial que, ‘em diversos momentos dos diálogos interceptados, os integrantes da organização criminosa negociam drogas (cocaína)’, além de se referirem ‘a crimes de roubos por eles cometidos, bem como a compra de armas de fogo, muitas vezes negociadas com entorpecentes’.
    Em relação ao paciente, a denúncia narra que ‘o denunciado CARLOS ANDRÉ MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo ‘Cara Roxa’, seria um integrante da organização criminosa, residente no Estado da Bahia e, de acordo com conversas ocorridas no dia 20 de abril de 2015, entre o denunciado ANDRÉ e um interlocutor, ‘Cara Roxa’, integrante da facção, teria negócios no mundo esportivo’ e que ‘restou comprovado que a mudança para o Estado da Bahia teve o aval dos integrantes mais antigos da organização criminosa’ (e-STJ, fls. 66-67).
    Ora, ao contrário do alegado pela defesa, a imputação feita ao paciente não decorre de abstrações e suposições do ‘Parquet’, mas sim do conjunto probatório amealhado no inquérito, por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas, que demonstram a atribuição do paciente na organização criminosa, expandindo sua atuação no Estado da Bahia, através da prática de roubos, tráfico de drogas e de armas, motivo pelo qual deve prosseguir a persecução criminal, cuja existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal.” (grifei)
    Não vislumbro, por isso mesmo, a ocorrência, na espécie, do vício de inépcia da denúncia, pois a peça acusatória, que observou a regra imperativa inscrita no art. 41 do CPP, descreve, de maneira adequada, todos os “essentialia delicti”, com as respectivas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas e de modo de execução, revelando-se, portanto, processualmente apta e juridicamente idônea.
    Isso significa que a inicial acusatória em causa ajusta-se ao magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. Não é inepta a denúncia que, apesar de sucinta,  descreve fatos enquadráveis no artigo 14 da Lei n. 6.368/76, atendendo a forma estabelecida no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estar instruída com documentos, tudo a possibilitar a ampla defesa.”
    (HC 86.755/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “3. A descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre a conduta do paciente e a imputação da prática do crime de quadrilha.”
    (HC 98.157/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei) 
    Cabe salientar, nesse contexto, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte, que a simples instauração de “persecutio criminis” não constitui, só por si, situação caracterizadora de injusto constrangimento (RTJ 78/138 – RTJ 181/1039-1040, v.g.), notadamente quando iniciada por denúncia consubstanciadora de descrição fática cujos elementos ajustem-se, ao menos em tese, ao tipo penal:
    “EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL. INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.  EXISTÊNCIA, NO CASO, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, FUNDADOS EM BASE EMPÍRICA IDÔNEA. CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 122.856/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    De outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, melhor sorte não assiste à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito  comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que decretou a prisão cautelar do ora paciente evidencia, como bem salientou o acórdão ora impugnado, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Impende registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra réus que apresentem, concretamente, periculosidade, como aqueles que são acusados de supostamente integrar organização criminosa e/ou que indiquem, em seu comportamento, a real possibilidade de reiteração delitiva:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
    A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade dos fatos e a presença de indícios da autoria, o que restou confirmado pela sentença condenatória.
    Dados concretos evidenciam a necessidade de  garantir-se a ordem pública, dada a alta periculosidade do paciente, que integrava sofisticada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Ademais, ao que se apurou, o réu faz do comércio de entorpecentes a sua profissão, a indicar que ele, caso venha a ser solto, voltará à criminalidade.
    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
    Ordem denegada.”
    (HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA 691/STF.
    A prisão cautelar do paciente acusado de ser um dos principais integrantes da organização criminosa está concretamente fundamentada, não justificando excepcionar-se a Súmula 691 desta Corte.
    Agravo regimental em ‘habeas corpus’ não provido.”
    (HC 95.421-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO.
    …...................................................................................................
    PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas. Precedentes.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prisão preventiva está devidamente motivada, tendo em vista ‘tratar-se de agentes, em tese, integrantes de perigosa quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias’, bem como em razão da ‘necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos’. (…). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 125.568-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 167.120-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão emanada de magistrado de primeiro grau e mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido de “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a análise da medida liminar requerida.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator